Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÕES ANTIGAS. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PENA PECUNIÁRIA READEQUADA. ALTERAÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas dos artigos 306, caput, §§ 1° e 3°, c/c 298, inciso III, ambos da Lei 9.503/97.
2. O prazo quinquenal previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. No caso concreto, a existência de várias condenações em face do acusado, ainda que antigas, possibilitam o reconhecimento dos maus antecedentes e a consequente majoração da pena-base. Precedentes.
3. A pena pecuniária e de suspensão da habilitação devem guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
4. Se tratando de réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto ao condenado à pena inferior a 4 anos de detenção.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.